Tribunal: TJDFT
Processo: 0716387-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENADO EM REGIME FECHADO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa do apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Avaliar se a presença do apenado no lar é imprescindível para os cuidados demandados por sua genitora, pessoa idosa e acometida por doença psiquiátrica crônica.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. Nos termos do artigo 117, da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar humanitária somente está prevista para os condenados em regime aberto. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime semiaberto e fechado, em casos excepcionais, quando demonstrada sua imprescindibilidade, o que não se verifica no caso.
5. Embora a genitora do agravante apresente problemas de saúde, não há nos autos elementos que demonstrem que ela esteja em situação de vulnerabilidade ou desamparada, a justificar a concessão da prisão domiciliar humanitária. De acordo com o relatório psicossocial, a genitora do agravante possui mais dois filhos capazes, além do que recebe tratamento médico na rede pública de saúde.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivo relevante citado: Lei de Execução Penal, artigo 117, inciso II.